Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA OBTER ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 319, inciso II, do CPC é ônus da parte autora a indicação do endereço do réu, sendo sua incumbência adotar as providências para que seja viabilizada a citação da parte adversa, conforme disposto no art. 240, §2°, do CPC.
2. Em atenção ao princípio da cooperação entre as partes, na hipótese em que frustradas as medidas particulares, o Poder Judiciário poderá atuar, deferindo as diligências à sua disposição para obtenção do endereço atualizado do réu.
3. Constatado que, na hipótese, a parte autora esgotou os meios disponíveis para a localização do réu, é pertinente e razoável o deferimento do pleito de pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, a fim de obter o endereço atualizado da parte agravada.
4. Agravo provido.